Tribunal: STF
Processo: AI 720930
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
AGRAVO - OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se 
   ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O 
   silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si 
   só, a levar à manutenção do que assentado. Diante do descompasso 
   entre o ato impugnado e as razões do agravo, este transparece 
   como sendo meramente protelatório.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL - FORMALIDADE ESSENCIAL. A 
   teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo 
   Tribunal Federal, o recorrente deve indicar, na petição de 
   encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que 
   o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a 
   colocar em plano secundário a disciplina da matéria.

	AGRAVO - 
   CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame do agravo a 
   convicção sobre o caráter manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil.